Tribunal: TJDFT
Processo: 0705591-37.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Porte de arma de fogo. Pronúncia. Legítima defesa. Qualificadoras. Consunção.
I. Caso em exame
1 - Recurso em sentido estrito de decisão que pronunciou o réu por homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se há prova inequívoca de que o réu agiu em legítima defesa, apta a autorizar a absolvição sumária; (ii) se há prova das qualificadoras suficiente para pronúncia; (iii) se é possível absolver o réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, reconhecendo-se a consunção.
III. Razões de decidir
3 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP). Presentes os pressupostos, deve ser mantida a pronúncia.
4 - Somente a existência manifesta de causa excludente de ilicitude autoriza a absolvição sumária (CPP, art. 397). Eventual dúvida quanto à excludente de ilicitude da legítima defesa – real ou putativa - deve ser dirimida pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
5 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrarem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri.
6 - Descabe aplicar o princípio da consunção se a arma de fogo utilizada na tentativa de homicídio foi adquirida pelo réu tempos antes, não havendo qualquer relação necessária entre o porte do artefato e o atentado contra a vítima.
IV. Dispositivo
7 - Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 397, 413 e 414; L. 10.826/03, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.560.912/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.